Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA. VINCULAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DEVIDA. QUANTUM.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.
2. Nos termos do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. As provas esclareceram que o consumidor possuía a intensão de realizar a portabilidade do empréstimo realizado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A, porém, não houve cumprimento da obrigação contratual por parte da instituição financeira.
4. A instituição financeira não afastou a alegação do consumidor de que houve descumprimento da obrigação de portabilidade do empréstimo consignado, tendo apenas se limitado a sustentar a regularidade na contratação do empréstimo e que o consumidor recebeu o crédito em sua conta.
5. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado.
6. O apelante/réu deve ser responsabilizado pelos danos causados em virtude do descumprimento da oferta veiculada ao consumidor por meio de representante do banco.
7. Evidencia-se violação moral por parte da instituição bancária, que exacerba em muito os dissabores do quotidiano, a cobrança de dívida inexistente, o inadimplemento contratual e, ainda, a recusa em ajustar o contrato financeiro, comprometendo a dignidade financeira do consumidor.
8. Recurso conhecido e desprovido.